Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA e FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP (agravantes/exequentes), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708974-66.2017.8.07.0018 proposto contra DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 107581758 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação de ID 101871488 aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 98176503, proposta pelo requerente, pugnando que o período de 13/10/2016 a 31/05/2018 seja calculado com base na Lei complementar distrital no 435, de 27/12/2001, e na Lei complementar distrital no 943, de 16 de abril de 2018. Embora a decisão de ID 87699339 faça menção à Lei complementar no 435/2001, tal legislação não será aplicada na apuração do montante executado, uma vez que a r. sentença de ID 27389521 estabeleceu a data de 10/10/2018 como termo inicial da correção monetária, quando já estava em vigor a Lei complementar distrital no 943, de 16 de abril de 2018. Senão, vejamos: “Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: (i) assegurado ao Autor, em definitivo, a partir do ajuizamento da presente ação, o futuro direito de crédito de ICMS resultante da diferença entre a base de cálculo estimada e o preço efetivo de venda de Gasolinas, Diesel Comum e S10, Etanol e GNV, praticados na substituição tributária na revenda ao consumidor final, podendo, para tanto, promover o ressarcimento dos valores doravante pagos a maior através da transferência de tais créditos aos fornecedores de sua escolha, mediante o procedimento previsto no artigo 330-A, do RICMS/DF; (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor recolhido a mais, no período de 13/10/2016 a 31/08/2018, a título de ICMS, no importe de R$520.970,34 (quinhentos e vinte mil novecentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), apurado na perícia oficial, corrigido monetariamente desde 10/10/2018 e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data de citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico (R$520.970,34), devidamente atualizado, consoante artigos 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/15.” (grifos acrescidos). Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 101871488. Por outro lado, ao analisar os cálculos de ID 98176503, percebe-se que a Contadoria Judicial se valeu de juros de mora no percentual de 0,5% a partir do(s) vencimento(s), contudo a r. sentença determinou que os juros de mora fossem no percentual de 1% (um por cento) desde a citação (ID 99286511), qual seja, 24/08/2017. Assim, os cálculos deverão ser reformados para considerar os juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir da citação (ID 99286511) até 10/10/2018, quando os cálculos serão apurados na forma disposta na Lei complementar distrital no 943, de 16 de abril de 2018. Com efeito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realizar os ajustes determinados nesta decisão. Intimem-se. (...) A decisão recorrida foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 111814287 dos autos de origem) (..) SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA opõe Embargos de Declaração de ID 108627401, apontando omissão na decisão de ID 107581758, por não ter analisado o pedido contido na petição de ID 101871488 para incluir nos cálculos o valor referente aos honorários de sucumbência relativos à rejeição da impugnação. Da análise da decisão de ID 107581758, observa-se omissão na análise do pedido apontado nos Embargos de Declaração em questão. Diante disso, ACOLHO os Embargos de Declaração de ID 108627401 para indeferir o pedido inclusão nos cálculos o valor referente aos honorários de sucumbência relativos à rejeição da impugnação, uma vez que o embargante não é beneficiário de gratuidade de justiça para tanto, devendo elaborar seus próprios cálculos. Preclusa esta decisão, INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no prazo comum e improrrogável de 05 (CINCO) DIAS. Advirto que o silêncio será compreendido, em relação à parte que deixar de se manifestar de forma injustificada, como anuência em relação aos referidos cálculos. Vindo a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 32473825), os agravantes defendem que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é extra petita, uma vez que o agravado se insurgiu apenas quanto ao índice de correção monetária aplicado. Afirmam que deve ser reconhecido o julgamento extra petita, para manter os juros de 1% (um por cento) a partir da citação até a data do efetivo pagamento, conforme consignado no dispositivo da sentença exequenda. Sustentam que a decisão agravada violou a coisa julgada, pois estabeleceu novo critério temporal para apuração dos juros de mora. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a incidência dos juros de 1% ao mês desde a data da citação até o efetivo pagamento. Preparo (ID 32473826). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão que julgou os embargos de declaração, que eventual manifestação das partes quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelos agravantes. Confira-se: (...) Diante disso, ACOLHO os Embargos de Declaração de ID 108627401 para indeferir o pedido inclusão nos cálculos o valor referente aos honorários de sucumbência relativos à rejeição da impugnação, uma vez que o embargante não é beneficiário de gratuidade de justiça para tanto, devendo elaborar seus próprios cálculos. Preclusa esta decisão, INTIMEM-SE AMBAS AS PARTES para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no prazo comum e improrrogável de 05 (CINCO) DIAS. Advirto que o silêncio será compreendido, em relação à parte que deixar de se manifestar de forma injustificada, como anuência em relação aos referidos cálculos. Vindo a resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se.